Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇAO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A 1a FASE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece a defesa de interesse recursal quanto ao cálculo da pena-base, tendo em vista que já foi aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), na primeira fase da dosimetria, razão pela qual o recurso deve ser conhecido parcialmente.
2. Escolhida pelo julgador uma das majorantes para circunstanciar o crime de roubo (concurso de pessoas), torna-se plenamente possível a transposição de outra sobejante (emprego de arma branca) para que seja valorada como circunstância judicial (circunstâncias do crime) na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.